Tribunal: TJBA
Processo: 8004354-91.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004354-91.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MANOEL ANTONIO DA GAMA NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PAULO AFONSO CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAVALLIERI, HEGLISSON TADEU MOCELIN NEVES, RAFAEL BUENO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA DE TAXAS SUPERIORES AO CONTRATADO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de cobrança de taxas superiores às pactuadas entre as partes, em contrato de prestação de serviços com utilização de máquina de cartão de crédito e débito. O recurso também aborda a questão da prescrição e a fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal centra-se em dois pontos principais: a aplicabilidade do prazo prescricional de 10 (dez) anos para reparação de danos materiais oriundos de descumprimento contratual, e a adequação da fixação dos honorários advocatícios, considerando a baixa complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3.

Em relação à prescrição, o prazo aplicável ao caso é o geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que a pretensão decorre de responsabilidade contratual, tratando-se de pedido de reparação de danos materiais por descumprimento de contrato.

4.

Quanto ao mérito, restou demonstrado que as taxas cobradas pela recorrente divergiam do valor pactuado, sendo devido o pagamento das diferenças, conforme estipulado no contrato. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das cobranças, limitando-se a apresentar provas genéricas.

5.

Em relação aos honorários advocatícios, considerando a baixa complexidade do caso e o tempo reduzido de tramitação, deve ser promovida a redução do percentual, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

7.

O prazo prescricional aplicável para reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.

8.

A cobrança de taxas superiores ao valor pactuado configura descumprimento contratual, devendo ser restituídas as diferenças cobradas indevidamente.

9.

Os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 15% sobre o valor da condenação, em razão da baixa complexidade da causa.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada: TJPR - APELAÇÃO CÍVEL, Rel. Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, j. 08.08.2022; TJPR - APELAÇÃO CÍVEL, Rel. Desembargador Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 01.06.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8004354-91.2021.8.05.0191, de Paulo Afonso, que tem como Apelante REDECARD S/A e Apelado PAULO AFONSO CALCADOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.